Tribunal: STF
Processo: ARE 1530001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. NOMEAÇÃO EM VAGA DE DEFICIENTE. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA LIMITAÇÃO FÍSICA OU MENTAL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO NO CARGO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação cível interposta por DANYELA WANDERLEY FERREIRA, em face da sentença proferida pelo douto Juízo Federal da 9ª Vara de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido formulado, objetivando seja anulada a Portaria nº 1.224/INSS, de 13/12/2010, a qual tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de Técnico Previdenciário, por meio da Portaria nº 1.484/INSS, de 25/03/2004, assim como seja a autarquia ora ré condenada a pagar-lhe indenização por danos morais e materiais. 2. O douto Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, por entender pela ilegalidade da Portaria nº 1.484/INSS, que nomeou a candidata Danyela Wanderley Ferreira para o cargo de Técnico Previdenciário daquela autarquia, uma vez que sua investidura se deu em vaga destinada a portadores de deficiência e a autora não tem, e nunca teve, qualquer limitação física ou mental. 3. No caso dos autos, não pairam dúvidas acerca da nomeação da postulante para vaga de deficiente, sem que a mesma seja portadora de nenhum tipo de limitação física ou mental. 4. Entretanto, não há elementos de prova hábil a demonstrar que a candidata em questão se inscreveu no certame, na condição de deficiente, já que o cartão de inscrição foi incinerado pela instituição organizadora do concurso e a demandante não passou por nenhum exame especial ou perícia para justificar a deficiência porventura apresentada. 5. Assim, não sendo constatada má-fé da candidata em questão, ainda que o ato de sua nomeação tenha sido ilegal, por erro da própria Administração, há de ser observado o prazo decadencial de 05 anos, previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.784/99. 6. Na hipótese vertente, a candidata, ora apelante, foi nomeada para o cargo de Técnico Previdenciário do INSS, em abril de 2004. No ano de 2006, foi instaurado um Processo Administrativo para apurar irregularidades na nomeação da postulante, sob o argumento de que ela estaria ocupando uma vaga de deficientes. Posteriormente, no ano de 2008, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar, cujo relatório final opinava pelo arquivamento do feito sem a aplicação de penalidades, tendo em vista que os fatos apurados não se relacionavam com faltas cometidas durante o exercício do cargo, tendo a própria Administração reconhecido a inadequação do procedimento eleito para a aludida finalidade. 7 Apenas no ano de 2010, foi instaurado um procedimento simplificado, visando à anulação da nomeação da servidora, o qual resultou na edição da Portaria nº 1.224/2010, que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de Técnico Previdenciário do INSS. 8. Desta feita, considerando o decurso do prazo decadencial de 05 anos para a tomada das providências cabíveis, decorrentes de erro da própria Administração, e, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, já que a servidora em questão ocupa o cargo há mais de 10 (dez) anos, inclusive em setores de alta responsabilidade como Chefia de Agência e Procuradoria, tem-se que a servidora Danyela Wanderley Ferreira deve ser mantida no cargo para o qual foi nomeada, tornando nula a Portaria nº 1.224/2010 da Presidência do INSS. 9. No tocante ao pedido de indenização por danos morais e materiais, reconheço, no presente caso, existência, tão somente de danos materiais, restritos às verbas salariais que porventura a demandante deixou de perceber durante o tramite da presente ação judicial. 10. Antecipação de tutela recursal, tão somente com relação à imediata reintegração da autora ad cargo que ocupava, porquanto presentes os requisitos e dada à inexistência de vedação legal. 11. Honorários advocatícios fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem suportados pelo INSS ora sucumbente. 12. Diante do exposto, a hipótese é de parcial provimento da apelação do particular para tornar nula a Portaria nº 1.224/2010 da Presidência do INSS, mantendo a servidora Danyela Wanderley Ferreira, no cargo para o qual foi nomeada, com a percepção de todas as verbas salariais que, porventura, deixou de perceber, durante o trâmite da presente ação ordinária, acrescida de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) no mês (art. 1-F da Lei 9.494/97) e correção monetária nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo. 13. Apelação parcialmente provida. 14. É como voto.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 37, §6°; e 102, §2°, da Constituição da República.



    Alega que, “quanto ao período anterior à expedição do precatório, que é objeto do presente, e que foi reconhecido a repercussão geral no RE 870.947/SE, deve-se aplicar a TR até a modulação dos efeitos do julgado e consequente trânsito em julgado”, com amparo no art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta, ainda, que “a atribuição de vantagens funcionais e o pagamento da remuneração do autor desde a data em que foi exonerado até sua efetiva reintegração, mantido pelo v. acórdão ora recorrido, incide em frontal violação ao disposto no art. 37, §6º, da CRFB, o qual veda a atribuição de vantagens funcionais e remuneração ao servidor público sem a efetiva contrapartida do trabalho e enseja, assim, enriquecimento sem causa”, devendo o decisum de origem ser igualmente reformado neste ponto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS RETROATIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472985 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 16-04-2024  PUBLIC 17-04-2024) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. INCAPACIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1414202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-07-2023  PUBLIC 25-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente